Tribunal: STF
Processo: HC 251859
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.2.2025, por Renan Bohus da Costa, advogado, em benefício de Davi Santana Leite da Silva, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 31.1.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 977.347, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 4.9.2024, pela apontada prática dos crimes previstos no inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), no caput do art. 180 (receptação), no caput do art. 288 (associação criminosa) e no inc. III do § 2º do art. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo), todos do Código Penal. Em 5.9.2024, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.



    Em 13.1.2025, o paciente foi condenado às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de trinta dias-multa, pela prática dos crimes previstos no inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), no caput do art. 180 (receptação), no caput do art. 288 (associação criminosa) e no inc. III do § 2º do art. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo), todos do Código Penal.



    O juízo de origem não concedeu aos réus o direito de recorrer em liberdade, observando não terem “cessado as circunstâncias que ensejaram a decretação e a manutenção da custódia cautelar” (fl. 14, e-doc. 3).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 16.1.2025, o Desembargador Relator indeferiu a medida liminar e determinou o encaminhamento do caso ao Ministério Público, para emissão de parecer.



    4. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 977.347 no Superior Tribunal de Justiça. Em 31.1.2025, o Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção” (fl. 4, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o apenado fora condenado à pena privativa de liberdade de 08 anos de reclusão, com início no regime semiaberto, o que demonstra absolutamente desproporcional sob ofensa ao princípio da proporcionalidade” (fl. 6, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “além da violação ao princípio da proporcionalidade, não houve por parte da autoridade coatora fundamentação idônea para a manutenção ao cárcere, sendo que o magistrado de piso apenas recomendou que o apenado permaneça em prisão que se encontra” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, na certeza de ter justificado à exaustão a viabilidade e a procedência da pretensão aqui deduzida, mediante argumentos sérios e jurídicos, dos quais exsurge, sem necessidade de qualquer fundamentação complementar, a indispensabilidade, também do deferimento prévio, imediato, do pleito, requer o impetrante, de modo conclusivo, a Vossa Excelência, Preclaro Magistrado deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, digne-se receber a presente exordial de processamento, determinando a sua imediata distribuição, a fim de que sejam concretizadas e determinadas as seguintes providências: 



    1. CONCESSÃO LIMINAR até o julgamento de mérito do habeas corpus, visando o deferimento do benefício que o paciente faz jus, ou seja, A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE até final decisão a ser proferida neste remédio heroico constitucional, ordenando-se a expedição de alvará de soltura em seu favor. 



    2. COMUNICAÇÃO ao impetrado da concessão de medida liminar, com requisição das informações entendidas necessárias e pertinentes. 



    3. Protesta, NO MÉRITO, pela integral concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente tendo em ser mais gravosa que é a própria pena imposta” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 31.1.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 977.347, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    O objeto daquele habeas corpus era a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pela qual indeferida medida liminar em habeas corpus. Pelo que consta do processo, o mérito dessa impetração ainda não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça.



    7. O exame dos pedidos formulados pela defesa neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça não julgou o mérito do habeas corpus. Restringiu-se a indeferir a liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Na sentença condenatória, o juízo de origem negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade por entender permanecerem hígidos os motivos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva:



    “Deixo de conceder aos réus o direito de recorrer em liberdade, em razão da gravidade dos crimes que praticaram, do montante e regime inicial de pena ora estipulados e do fato de terem respondido presos ao processo (ainda que em prisão domiciliar), não tendo cessado as circunstâncias que ensejaram a decretação e a manutenção da custódia cautelar. Acrescente-se que Emerson e Fernando são reincidentes e que Lucas possui maus antecedentes” (fl. 14, e-doc. 3)



    É inviável o exame da adequação da fundamentação da prisão preventiva, pois a presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia da decisão pela qual convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, documento essencial à compreensão do caso, ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal.



    Inviável, assim, o seguimento regular da presente impetração. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. 



    (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    (…) Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III – Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    10. Anote-se não ter sido demonstrado pelo impetrante estar o paciente recluso cautelarmente em estabelecimento prisional incompatível com o regime inicial semiaberto. Nada impede que a defesa apresente essa questão à consideração das instâncias antecedentes pelos instrumentos jurídicos adequados.



    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora